Tribunal: STF
Processo: Pet 12818
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

    1. Trata-se de petição pela qual se requer a concessão de tutela cautelar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Central de Cumprimento de Sentenças da Comarca de Belo Horizonte/MG, na qual indeferida a liminar pleiteada nos autos de embargos de terceiros por ela opostos (e-doc. 4). 

	1.2. A requerente aduz ser idosa e que seu único imóvel, no qual reside com seu esposo, foi arrematado em leilão, tendo sido considerada perfeita e acabada a arrematação com a assinatura do respectivo auto, muito embora tenha depositado em juízo, depois, o pagamento integral da dívida executada.

1.3. Destaca ainda estarem em tramitação a ação de anulação do leilão e os embargos à execução, podendo a determinação de desocupação do imóvel causar-lhe perdas irreparáveis. Afirma que a medida cautelar suscitada no Superior Tribunal de Justiça foi indeferida, restando-lhe apenas buscar socorro no Supremo Tribunal, com o fim de garantir-lhe os direitos à moradia, à dignidade da pessoa humana, à proteção ao bem de família, à ampla defesa e ao devido processo legal.

1.4. Alega estarem presentes os requisitos para a concessão de liminar e pleiteia:

“a) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a desocupação do imóvel, até o julgamento final desta medida cautelar, a fim de evitar danos irreparáveis à agravante e seu esposo, considerando a vulnerabilidade decorrente da idade avançada e a necessidade de moradia digna. 
b) A comunicação imediata ao juízo da Centrase na Comarca de Belo Horizonte/MG para que se abstenha de praticar qualquer ato executório em relação ao imóvel objeto desta lide, até decisão final desta medida cautelar, considerando o pagamento integral da dívida e a proteção conferida ao bem de família pela Lei 8.009/90, evitando assim a desocupação forçada dos agravantes.” (e-doc. 1).

É o relatório.

 Decido.

2. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.
 
3. Porém, esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si só, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 
2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.
2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
(Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).
 
4. Ora, é cabível ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, preparatória ou incidental, contudo, somente nos processos de sua competência originária ou recursal (art. 102 da CFRB). No caso, não houve a comprovação de que o presente pedido de tutela cautelar tenha por objetivo preparar o ajuizamento de ação originária, nem se demonstrou a existência de recurso extraordinário interposto na origem.

5. Nessa linha, são as ementas dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - O Supremo Tribunal Federal não possui competência para suspender os efeitos de decisão proferida por Tribunal Regional Federal, quando não houver sequer a interposição de recurso extraordinário. III - Não cabe a esta Corte exercer poder geral de cautela em demandas que não estejam sob sua competência originária ou recursal (art. 102 da Constituição Federal). IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Pet nº 8.313-ED-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j.  23/11/2020, p. 30/11/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 02.05.2023. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. Este Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciar a “tutela cautelar”, a teor do que dispõe o art. 102, I e III, e alíneas, do permissivo constitucional, uma vez que ausente previsão no rol taxativo de tais dispositivos e porque ficou constatada e devidamente registrada a ausência de interposição de recurso extraordinário, nos autos da AR 2182159-76.2020.8.26.000. 2. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(Pet nº 9.923-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 29/06/2023; grifos nossos).

6. Desse modo, mostram-se ausentes as hipóteses normativas que autorizam o ajuizamento e o processamento de ação cautelar nesta Corte. 

7. Ante o quadro, não conheço da presente petição (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 7 de agosto de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator